Tribunal: TJBA
Processo: 8002046-95.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002046-95.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS E NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora visando a majoração do valor fixado a título de danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário e inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito decorrentes de contrato de empréstimo não contratado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na adequação da fixação do
quantum
indenizatório frente à extensão do dano e aos parâmetros jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

3.
Ausência de contrato válido.
A sentença reconheceu a inexistência da contratação e a ilicitude dos descontos e da negativação, pontos não recorridos pela parte ré.

4.
Dano Moral.
Reconhecida a falha na prestação do serviço e a negativação indevida, o dano moral é
in re ipsa
.

5.
Valor da Indenização.
O valor fixado na origem (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a conduta ilícita, especialmente considerando a negativação do nome da autora. Fixação da indenização majorada para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em consonância com o parâmetro de jurisprudência deste TJBA para casos análogos.

6.
Honorários sucumbenciais.
Manutenção do percentual fixado na origem, incidindo sobre o novo valor da condenação.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002046-95.2024.8.05.0088
, em que figuram como apelante RITA PEREIRA DO NASCIMENTO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para majorar a indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, e assim o fazem pelas razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA